Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009453-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), E M DO CARMO - ME - CNPJ: 70.495.833/0001-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDMILSON MENDES DO CARMO - CPF: 513.554.261-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACENJUD – PRIORIDADE NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEF - PRECEDENTES DO STJ -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A penhora
de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
firmou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº
575-29.2010.811.0049 movida em desfavor de E. M. DO CARMO - ME
, indeferiu o pedido de penhora online via Bacenjud, ante a não demonstração de que esgotou todos os meios para encontrar bens a serem penhorados.

Irresignado, sustenta o agravante, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a ordem prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Argumenta que para possibilitar a penhora de dinheiro, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do devedor.

Assevera ainda que o magistrado, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode exigir por parte do credor, o exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 2446269).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), por meio do doutor Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar no feito ante a falta de interesse público que legitime a intervenção ministerial (ID 14517466).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora online via Bacenjud, ao fundamento de que o agravante não demonstrou o esgotamento de todos os meios para encontrar bens passíveis de penhora.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada, em 23/03/2010, contra o agravante, visando a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 20098214.

Ao receber a inicial, em 23/06/2010, o Juízo
a quo
determinou a citação da devedora, que foi exitosa em 01/12/2011.

Após o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, o agravante requereu a penhora online via Bacenjud, que foi indeferida, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise do mérito, que se restringe na prescindibilidade ou não do exaurimento de diligências extrajudiciais para então se autorizar o
bloqueio
eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, e
m sede de recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo 425
), firmou entendimento no sentido de que para a
utilização do sistema Bacenjud não há necessidade de esgotamento dos meios para encontrar bens penhoráveis.

A propósito, colaciono precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia
(REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI
, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras
, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973,
prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie
(artigo 655, I, do CPC/1973).

2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens.

2. Atualmente,
a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "
a utilização do Sistema BACEN-JUD
, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
".(...)” (REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE — UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD PARA BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR — ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS — DESNECESSIDADE — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE. “O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que ‘[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais , por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’. O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.” (STJ, REsp 1726242/RJ). [sem negrito no original]. Logo, possível é o deferimento de utilização do sistema INFOJUD para buscas de bens do devedor, ainda que não procedido ao esgotamento das diligências extrajudiciais. Recurso provido.

(N.U 1008838-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar o deferimento da tutela recursal e autorizar a penhora online nas contas bancárias ou aplicações financeiras da devedora visando a satisfação do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020